Tribunal: TJMT
Processo: 1032855-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1032855-95.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE QUANTIDADADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL COM EXTENSÃO DOS EFEITOS À CORRÉ. REVISIONAL PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra aresto da Terceira Câmara Criminal desta Corte que manteve a condenação do requerente pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no. 11.343/2006).
2. Fatos relevantes: (i) na origem, o requerente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 700 dias-multa; (ii) no recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória, o requerente pleiteou a absolvição, sustentando a inexistência de prova nos autos de que fosse o destinatário da droga apreendida com a corré; de modo subsidiário, pretendeu a redução do critério de agravamento da pena provisória e a fixação de regime mais brando para resgate da reprimenda; (iii) o apelo defensivo foi parcialmente provido apenas para alterar a pena provisória, resultando na pena definitiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime fechhado e 680 dias-multa.
3. Requerimentos: (i) absolvição da prática do crime de crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no. 11.343/2006) ou (ii) desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei no. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões centrais consistem em verificar se as provas são suficientes para demonstrar a autoria criminosa ou a destinação mercantil da entorpecente apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu balizas interpretativas para distinguir o adicto da figura do traficante, fixando a tese de presunção da condição de usuário aquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo até 40g de cannabis sativa.
6. A presunção, de induvidosa natureza relativa, gera para o Ministério Público o dever de demonstrar a inequívoca da finalidade de mercancia mediante elementos probatórios concretos e objetivos – ônus, contudo, de que ele não se desincumbiu na hipótese.
7. As provas amealhadas nos autos, em especial a reduzida quantidade da substância ilícita, a inexistência de petrechos relacionados à traficância, a forma de acondicionamento em porção única e a condição de adicto admitida pelos envolvidos apontam, com peculiar segurança, para a finalidade de consumo pessoal, descaracterizando o intuito de mercancia exigido para a configuração do delito de tráfico de drogas.
8. Como o conjunto fático-probatório nem de longe reflete que psicotrópico apreendido se destinava à venda ou oferta no interior do ergástulo, deve ser reconhecida a contrariedade da condenação à evidência dos autos e readequada a conduta típica para a infração de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).
9. Em razão da identidade fática-jurídica, a desclassificação deve, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, ser estendida à corré.
IV. DISPOSITIVO
10. Revisão criminal julgada procedente, com extensão do benefício à corré.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, inc. I; Lei no. 11.343/2006, art. 28, art. 33, art. 40, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 1005804-22.2020; TJMT, ApCrim 0003262-58.2019, RevCrim 1022169-49.2021.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032855-95.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Despenalização / Descriminalização, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IZAEL PERES DOS SANTOS - CPF: 495.993.991-53 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO DELGADO - CPF: 034.389.181-61 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), TASSIA MAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 034.172.301-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE QUANTIDADADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL COM EXTENSÃO DOS EFEITOS À CORRÉ. REVISIONAL PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta contra aresto da Terceira Câmara Criminal desta Corte que manteve a condenação do requerente pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no. 11.343/2006).

2. Fatos relevantes:
(i)
na origem, o requerente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 700 dias-multa;
(ii)
no recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória, o requerente pleiteou a absolvição, sustentando a inexistência de prova nos autos de que fosse o destinatário da droga apreendida com a corré; de modo subsidiário, pretendeu a redução do critério de agravamento da pena provisória e a fixação de regime mais brando para resgate da reprimenda;
(iii)
o apelo defensivo foi parcialmente provido apenas para alterar a pena provisória, resultando na pena definitiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime fechhado e 680 dias-multa.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição da prática do crime de crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no. 11.343/2006) ou
(ii)
desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei no. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões centrais consistem em verificar se as provas são suficientes para demonstrar a autoria criminosa ou a destinação mercantil da entorpecente apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No julgamento do

RE 635.659/SP (Tema 506), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu balizas interpretativas para distinguir o adicto da figura do traficante, fixando a tese de presunção da condição de usuário aquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo até 40g de
cannabis sativa
.

6. A presunção, de induvidosa natureza relativa, gera para o Ministério Público o dever de demonstrar a inequívoca da finalidade de mercancia mediante elementos probatórios concretos e objetivos – ônus, contudo, de que ele não se desincumbiu na hipótese.

7.
As provas amealhadas nos autos, em especial a reduzida quantidade da substância ilícita, a inexistência de petrechos relacionados à traficância, a forma de acondicionamento em porção única e a condição de adicto admitida pelos envolvidos apontam, com peculiar segurança, para a finalidade de consumo pessoal, descaracterizando o intuito de mercancia exigido para a configuração do delito de tráfico de drogas.

8. Como o conjunto fático-probatório nem de longe reflete que psicotrópico apreendido se destinava à venda ou oferta no interior do ergástulo, deve ser reconhecida a contrariedade da condenação à evidência dos autos e readequada a conduta típica para a infração de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

9. Em razão da identidade fática-jurídica, a desclassificação deve, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, ser estendida à corré.

IV. DISPOSITIVO

10. Revisão criminal julgada procedente, com extensão do benefício à corré.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, inc. I; Lei no. 11.343/2006, art. 28, art. 33, art. 40, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCrim 1005804-22.2020; TJMT, ApCrim 0003262-58.2019,
RevCrim 1022169-49.2021.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Em análise revisão criminal proposta por
Marcelo Ribeiro Delgado
, com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, contra aresto proferido pela Terceira Câmara Criminal desta Corte nos autos do recurso de apelação no. 0000474-66.2017.8.11.0042, interposto contra sentença condenatória oriunda do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de
7 (sete) anos de reclusão
em regime fechado e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
por praticar o crime de
tráfico de drogas majorado
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no. 11.343/2006). Já na segunda instância, o apelo defensivo foi
parcialmente

provido
e a reprimenda, readequada para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
em regime fechado e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
(id. 253163150).

A condenação transitou em julgado em
18.4.2024

(id.

253163159).

De modo geral, o requerente defende inexistir prova nos autos de que tenha praticado algum dos núcleos da norma penal violada, em especial porque não chegou a receber a droga apreendida com a corré, sua então companheira.

Sustenta não haver indicativos de que teria sido o mentor da conduta criminosa, tampouco “
informações de que ele seja faccionado ou tenha um histórico de comercialização ou interesse em fomentar o mundo do tráfico de drogas
” (sic), alertando para a impossibilidade de se negar, “
com base apenas em inquéritos policiais e ações penais em andamento, a aplicação da desclassificação de pena do art. 28, da Lei n. 11.343/0
6” (sic).

Nesse contexto, com fundamento no art. 386, inc. IV e VII, do Código de Processo Penal, requer a
absolvição
ou a
desclassificação
da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei no. 11.343/2006 (id. 253157678).

A inicial vem instruída com documentos (id. 253157690 a 253163193).

Instada a se manifestar,
a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
improcedência
dos pedidos (id. 256872683).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Infere-se dos autos que
Marcelo Ribeiro Delgado
foi denunciado por cometer o crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no. 11.343/2006), conforme narrativa acusatória transcrita abaixo:

“
Consta do inquérito policial, inciado por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 02, que no dia 27 de novembro de 2016, por volta das 11h20min, na Penitenciária Central do Estado - PCE, situada na rodovia BR-364, bairro Pascoal Ramos, nesta capital, a denunciada TASSIA MAR FERREIRA DA SILVA, trazia consigo droga de uso proscrito, que seria destinada ao denunciado MARCELO RIBEIRO DELGADO, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, a denunciada TASSIA adentrou ao estabelecimento penitenciário para visitar seu amásio MARCELO, ora denunciado, ocasião em que a agente prisional Maria Jose Silva Morais lhe advertiu por estar com vestimentas inadequadas, assim como notou que em seu bolso havia alguns papéis de seda, comumente utilizados para ‘bolar’ cigarro.

Ao ser indagada, pela agente prisional, se iria fumar, a implicada desconversou. Desta forma, foi lhe perguntado se estaria carregando alguma substância ilícita, momento em que TASSIA assumiu estar com maconha introduzida na vagina.

Diante disso, TASSIA foi encaminhada para a UPA - unidade médica do bairro Pascoal Ramos, onde foi submetida a exame médico para detectar e retirar a substância que estava acondicionada em sua genitália.

Perante a autoridade policial, a denunciada TASSIA alegou que a droga lhe foi entregue por duas mulheres desconhecidas quando estava na fila para ingressar no presídio para visitar seu esposo MARCELO. Alegou também que foi coagida a ingressar no presídio com a droga, não revelando o destinatário do entorpecente.

O denunciado MARCELO permaneceu em silêncio durante o ato de seu interrogatório perante a autoridade policial. Todavia, há elementos probatórios suficientes para indicá-lo como destinatário imediato da droga, e portanto coautor do ilícito.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de constatação no 2644/2016 (fls. 15/v), e laudo definitivo n.o 3.14.2016.30483- 01 (fls. 34/v), os quais concluíram que a substância apreendida apresentou resultado positivo para MACONHA, pesando 11,32g (onze gramas e trinta e dois centigramas).

Cumpre registrar que o denunciado MARCELO é reincidente específico, pois possui condenação criminal pela prática do delito da mesma espécie, conforme se extrai do andamento processual da execução penal de código n.o 149620 – 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, transitado em julgado no dia 05/04/2011 (fls. 36/37)”
(id. 139491173 na ApCrim n. 0000474-66.2017.8.11.0042).

A pretensão punitiva foi julgada
procedente
e, enquanto Tassia Mar Ferreira da Silva foi condenada à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o requerente foi apenado com
7 (sete) anos de reclusão
em regime fechado e
700 (setecentos) dias-multa
(id. 139491181 no RAC no. 0000474-66.2017).

Ao apreciar os recursos de apelação interpostos contra o édito condenatório, a Egrégia Terceira Câmara Criminal, por unanimidade,
desproveu
o apelo de Tassia Mar Ferreira da Silva e deu
parcial provimento
ao recurso manejado pelo requerente, apenas para reduzir o critério de agravamento da pena provisória e, assim, readequar pena definitiva para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
. O regime fechado para resgate da reprimenda e os demais termos da sentença foram mantidos.

Eis a ementa do acórdão:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DOS ELEMENTOS DE PROVA QUE LEVARAM O JULGADOR A CONCLUIR PELA PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA EM DETRIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS – OFENSA AO ART. 381 DO CPP NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES, POR FALTA DE PROVAS DE QUE ELE CONCORREU PARA O ILÍCITO – IMPOSSIBILIDADE – ENTORPECENTE LOCALIZADO, DURANTE REVISTA, EM VISITA DE ESPOSA A ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO CAPAZ DE ATESTAR QUE A DROGA APREENDIDA EM PODER DA CORRÉ ERA DESTINADA AO APELANTE, PARA POSTERIOR DIFUSÃO ILÍCITA – AUTORIA MEDIATA CONSTATADA – DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO – ART. 29 DO CÓDIGO PENAL – TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA, NO QUE CONCERNE AO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS VOLTADO AO CONSUMO PESSOAL, POR UMA DAS APELANTES – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PENAIS E INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DA RÉ QUE ATESTAM A FINALIDADE DE ENTREGA AO CONSUMO DE TERCEIROS – PECULIARIDADES DE QUE TRATA O ART. 28, §2.o, DA LEI N.o 11.343/2006 QUE CONFIRMAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS SUBSTÂNCIAS – CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA MANTIDA – 4. REQUERIDO O REAJUSTE DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE PARA 1/6 (UM SEXTO) – VIABILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA FRAÇÃO MAIS GRAVOSA – TEMA N.o 1.172 DO STJ – 5. POSTULADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – MAUS ANTECEDENTES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS QUE OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE – 6. PLEITEADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – 7. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – PENAS FIXADAS ENTRE 4 E 8 ANOS DE RECLUSÃO – IRRELEVÂNCIA – ÓBICE DA REINCIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE E DOS MAUS ANTECEDENTES DA SEGUNDA APELANTE – REGIME INICIAL FECHADO QUE SE IMPÕE – 8. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO (...). 2. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais penais e o conteúdo do interrogatório extrajudicial da própria corré atestam que o apelante tinha pleno domínio da conduta de sua companheira, que tentou ingressar com entorpecente no estabelecimento prisional, para posterior difusão ilícita da droga, de modo que, nos termos do art. 29 do Código Penal e da teoria monista ou unitária adotada em relação ao concurso de pessoas, deve ele incorrer nas mesmas penas do delito de narcotráfico, para cuja configuração é desnecessária a efetiva tradição ou entrega da substância ao seu destinatário final. 3. É improcedente o pedido desclassificação formulado pela apelante, com base na alegação de que os narcóticos apreendidos em seu poder se destinavam ao consumo pessoal, se os depoimentos testemunhais, corroborados pelo interrogatório extrajudicial da própria acusada e pelas peculiaridades de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, evidenciam que a droga tinha como finalidade a entrega ao consumo de terceiros. 4. A teor do que foi decidido pela Terceira Seção do STJ no Tema Repetitivo n.o 1.172 (REsp n.o 2.003.716/RS), a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 (um sexto) em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso, o que não ocorreu na hipótese, impondo-se assim a devida retificação (...). 8. Recurso do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido. Recurso da segunda apelante conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade, e, no mérito, desprovido
” (id. 253163150).

A condenação transitou em julgado em 18/abril/2024 (id. 253163159).

A revisão criminal fundada no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal pressupõe demonstração inequívoca de que a sentença condenatória está em flagrante descompasso com as provas constantes nos autos, representando verdadeira teratologia jurídica.

Não à toa, é assente o entendimento de que esse excepcional meio de impugnação não se destina a mera reinterpretação fática ou revaloração probatória, sob pena de permitir sua utilização como sucedâneo recursal ou equipará-lo a um recurso apelação – instrumento de espectro mais amplo e profundo, a toda evidência.

Na hipótese, a contrariedade do édito condenatório à evidência dos autos é manifesta.

De acordo com os elementos constantes nos autos, na manhã de 27/novembro/2016, no interior da Penitenciária Central do Estado, a corré Tassia Mar Ferreira da Silva, que intentava visitar o companheiro recolhido no ergástulo, o requerente
Marcelo Ribeiro Delgado
, foi surpreendida por policiais penais trazendo consigo, oculta em sua cavidade vaginal, uma porção contendo 11,32g de substância análoga a maconha.

Na fase preliminar das investigações e em juízo, a policial penal
Maria José Silva Morais
asseverou que após a apreensão da droga, a corré ora admitiu a intenção de entregá-la ao requerente, ora defendeu que o material ilícito visava ao consumo próprio.

Igualmente ouvido nas duas fases da
persecutio criminis
, o policial penal Jozimal Francisco de Menezes relatou ter presenciado quando a corré reconheceu que o narcótico apreendido seria entregue ao requerente.

Na fase investigatória, a corré asseverou que enquanto caminhava em direção à unidade prisional, duas mulheres lhe abordaram e, após advertirem que o companheiro havia contraído dívidas dentro do ergástulo, exigiram que ela levasse ao local aquela porção de droga; com receio de que algo pudesse acontecer ao companheiro, ela aceitou a exigência.

Já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a corré alterou substancialmente a versão inicial, agora aduzindo que pretendia consumir o psicotrópico dentro do ergástulo. Enfatizou o consumo regular e pretérito de maconha e disse que o companheiro não tinha ciência de que ela o visitaria, tampouco de que levaria o psicotrópico para consumir dentro da unidade.

Interrogado na sede da autoridade policial, o requerente permaneceu em silêncio, mas não sem antes destacar o vício em maconha. Em juízo, negou que tivesse ciência da entrega que a companheira pretendida fazer, assim como também negou que pretendesse consumir a droga.

Feito esse breve relato, e
mbora as declarações de agentes públicos se presumam verdadeiras e possam fundamentar a sentença condenatória, é certo que elas devem ser congruentes entre si e, sobretudo, harmônicas com o acervo probatório para que possam servir como elemento válido à formação do convencimento judicial.

O valor probante desses depoimentos, ainda que dotados de presunção relativa de veracidade, não dispensa análise crítica no contexto da instrução processual, o que remete à ideia de que a força desse elemento probatório está condicionada à coerência interna e externa com os demais elementos de prova coligidos.

Nesses moldes, caso os testemunhos policiais se mostrem isolados no contexto probatório, apresentem contradições ou não sejam suficientemente esclarecedores, não poderão, por si sós, lastrear o decreto condenatório.

Na hipótese, é inquestionável que a droga foi apreendida quando a corré tentava ingressar na unidade penitenciária.

Por outro lado, o conjunto fático-probatório não contém prova alguma de que o requerente realizou tratativas espúrias para adquirir o estupefaciente ou pretendesse difundi-lo dentro do cárcere.

Os policiais penais se limitaram a ponderar que a droga foi apreendida com a corré e que na abordagem, ela externou o desejo de entregar o ilícito ao requerente. Em contrapartida, nada disseram sobre eventual atuação do requerente na disseminação de psicotrópicos dentro do ergástulo.

Por sua vez, os interrogatórios do requerente e da corré convergem num aspecto essencial: ambos são adictos e, segundo consta, pretendiam consumir a substância ilícita apreendida se conseguissem burlar o sistema de fiscalização penitenciária.

Em resumo, eis o panorama fático-probatório:
(i)
a droga estava armazenada em porção única e individualizada;
(ii)
os policiais penais nada esclareceram sobre a finalidade da droga apreendida;
(iii)
o requerente e a corré, mesmo em momentos distintos da
persecutio criminis
, reconheceram o vício em entorpecente de natureza idêntica ao apreendido nos autos (maconha).

Nesse cenário, por mais que o crime de narcotráfico se aperfeiçoe com a prática de qualquer núcleo do tipo elencado no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006, prescindindo de prova da efetiva mercantilização, não há como cravar que o material de uso proscrito encontrado com a corré se destinava ao comércio espúrio.

Essa linha de raciocínio ganha especial relevo quando se observa que não foram localizados invólucros para acondicionar drogas, caderno de anotações e muito menos referência ou identificação de eventuais detentos interessados na aquisição.

Para além disso, é certo que ao julgar o
RE 635.659/SP (Tema 506), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu balizas interpretativas para distinguir o adicto da figura do traficante, fixando a tese de presunção da condição de usuário aquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo até 40g de
cannabis sativa
.

Essa presunção, de induvidosa natureza relativa, gera para o Ministério Público o dever de demonstrar a inequívoca da finalidade de mercancia mediante elementos probatórios concretos e objetivos – ônus, contudo, de que ele não se desincumbiu na hipótese.

Na hipótese, as provas amealhadas nos autos, em especial a reduzida quantidade da substância ilícita, a inexistência de petrechos relacionados à traficância, a forma de acondicionamento em porção única e a condição de adicto admitida pelos envolvidos apontam, com peculiar segurança, para a finalidade de consumo pessoal, descaracterizando o intuito de mercancia exigido para a configuração do delito de tráfico de drogas.

Nessa lógica, como a revaloração dos fatos incontroversos e das provas colhidas nos autos nem de longe reflete a traficância exercida pelo requerente, senão apenas o escopo – brecado pela rápida ação dos policiais penais – de alimentar o vício em maconha, deve ser reconhecida a contrariedade da condenação à evidência dos autos e readequada a conduta para a de posse de droga
para consumo próprio (art. 28 da Lei no. 11.343/2006).

Nesse sentido, confira-se:

“
A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos que evidenciem a destinação mercantil configuram a hipótese de posse de drogas para uso pessoal
” (ApCrim 1005804-22.2020, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 7.2.2025).

“
A insuficiência de provas que demonstrem a destinação mercantil das substâncias apreendidas, aliada à confissão dos réus de que eram usuários, evidencia dúvida razoável sobre o intuito comercial, impondo a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006
” (ApCrim 0003262-58.2019, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 31.1.2025).

Esse mesmo posicionamento, inclusive, já foi adotado em sede de revisão criminal por este colegiado:

“
A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas nas vias ordinárias. Em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, constatando-se que o édito condenatório foi proferido em descompasso com o acervo probatório, o qual se revelou nebuloso no tocante ao suposto envolvimento do réu com o delito de tráfico de drogas pelo qual foi denunciado, é de se julgar procedente a revisão criminal (...).” (TJMT, NU 1007673-54.2017.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, 5.3.2018) ‘É cabível o conhecimento de revisão criminal sempre que presente algum risco de injustiça, seja na condenação’ (TJMS, Revisão Criminal no 1410537-02.2019). Não restando demonstrado que o entorpecente apreendido seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006
” (RevCrim 1022169-49.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 5.7.2022).

Em razão da natureza administrativa da infração, a competência para aplicar as penalidades daí decorrentes deve ser transferida ao Juizado Especial Criminal da localidade, nos termos do art. 383, § 2o, do Código de Processo Penal.

Isto posto
, em dissonância do parecer,
julgo procedente
a revisão criminal proposta por
Marcelo Ribeiro Delgado
, apenas para desclassificar o delito para a infração administrativa
de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei no. 11.343/2006), benefício que, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo à corré
Tassia Mar Ferreira da Silva
.

Comunique-se com urgência ao Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025